Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703693-98.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ADRIANA KEYLA FELIPE DA SILVA RECORRIDO: SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. PRAZO PARA PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AFASTADA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a requerente na posse direta do imóvel. Condenar a requerida ao pagamento de taxa de ocupação, no valor de 1% do valor do bem, do dia da consolidação da propriedade até o dia da arrematação do bem em leilão ou até o dia em que o bem foi desocupado (o que acontecer primeiro), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada vencimento, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, valores que serão compensados com eventual direito de crédito da requerida na venda extrajudicial do bem, após o pagamento do débito pendente. 2. Não se examina pedido já apreciado e expressamente decidido em sede de Agravo de Instrumento (ausência de demonstrativo de cálculo do débito e indicação, na notificação de constituição em mora, do saldo devedor), porquanto a matéria fora alcançada pela preclusão. 3. o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 4. Nos casos de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, a Lei no 9.514/1997 dispõe a respeito do procedimento específico a ser adotado em caso de inadimplemento. Na hipótese, não há provas de que foi paga parte substancial da obrigação e, ainda que houvesse, a Lei no 9.514/97 estabelece que o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora, no prazo de quinze dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, art. 26. 5. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor do imóvel, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data da imissão na posse, art. 37-A da Lei no 9.514/97. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional relativamente ao desprovimento da alegada ocorrência de cerceamento de defesa, bem como do afastamento da teoria do adimplemento contratual; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao refutar a aplicação da teoria do adimplemento contratual à hipótese dos autos. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fernanda Maia de Sousa Koch, OAB 34.487/DF II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundando na suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em relação à teoria do adimplemento substancial, não prospera o pedido da apelante, uma vez que a referida teoria não deve ser aplicada aos casos de alienação fiduciária. O caso em exame trata de alienação fiduciária, na qual o inadimplemento por parte da fiduciante, ora apelante, gerou a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997. Assim, por se tratar de alienação fiduciária de imóvel, a Lei no 9.514/1997 deve ser aplicada e, consequentemente, diante do inadimplemento, a referida legislação dispõe a respeito do procedimento específico a ser adotado. Na hipótese, não há provas de que foi paga parte substancial da obrigação e, ainda que houvesse, mesmo se a apelante tivesse quitado grande parte das parcelas previstas no ajuste, a Lei no 9.514/97 determina a purgação da dívida no prazo de 15 dias, o que não se verificou.” (ID 16278359 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fernanda Maia de Sousa Koch, OAB 34.487/DF, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030